Tribunal: TJMT
Processo: 1051318-87.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051318-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IARA SUZANA FURLAN BARBIERI - CPF: 651.681.351-53 (RECORRENTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1051318-87.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Iara Suzana Furlan Barbieri

Recorrido(s):

Banco C6 /A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de setembro de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (PEDIDO DE LIMINAR). ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL NÃO AUTORIZADA PELA CONSUMIDORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PROVIDENCIOU O BLOQUEIO DA CONTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MAIORES DESDOBRAMENTOS DO FATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A abertura de conta corrente de forma fraudulenta, por si só, não tem o condão de acarretar danos morais, considerando especialmente que assim que o réu tomou conhecimento do fato, providenciou o bloqueio da conta e não se verificou qualquer desdobramento do fato a fundamentar a pretensão de indenização por danos morais.

2. Conforme constou dos fundamentos da sentença: “
Por fim, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.”.

3. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”. Se a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, nem que as cobranças persistiram, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratada pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, rejeito a preliminar, e nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a)
declarar a inexistência dos débitos em nome da Reclamante junto a Reclamada;
b)
determinar o cancelamento da conta bancária e do cartão de crédito em nome da parte Reclamante; e,
c)
indeferir o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito
.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022